Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710169-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO APELADO: FELLIPE DA SILVA MARQUES D E S P A C H O Na petição ID 18325889, o autor requer o cumprimento provisório da sentença. Considerando que o recurso de apelação interposto pelos réus ainda não foi julgado nesta instância recursal, o cumprimento provisório da sentença deverá ser requerido por petição dirigida ao juízo competente da primeira instância, em autos apartados, conforme previsto no art. 522 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator